Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602299-18.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602299-18.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao exercício de 2018, por NILTON ALVES
PEREIRA, CPF: 722.075.239-34, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Pátria Livre -
PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NILTON ALVES PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
NILTON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)
LUIZ FABIANO BEE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70570
16
27/02/2020 11:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.913
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602299-18.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NILTON ALVES PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: NILTON ALVES PEREIRA
- OAB/PR72626
ADVOGADO: LUIZ FABIANO BEE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
LANÇAMENTO
EQUIVOCADO DOS RECURSOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
NA
CONTA
DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO DO
FEFC.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO. DOAÇÃO DE PESSOA
DESEMPREGADA HÁ MAIS DE 120
DIAS, CONSTANTE NO CAGED –
CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS
E DESEMPREGADOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
FALSIDADE.
APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA
SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA
REPRESENTAÇÃO INDICADA PELO
ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
Num. 7057016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com 6 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3.
Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas
bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de
recursos oriundos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, na hipótese de repasse
de recursos dessas espécies.
4. O depósito de recursos da oriundos
do
Fundo
Partidário
na
conta
destinada a movimentação do Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha - FEFC, ainda que feito de
forma
equivocada,
viabiliza
a
fiscalização acerca da fonte, não
impedindo o controle por esta Justiça
Especializada.
5. A doação realizada por pessoa
desempregada há mais de 120 dias,
constante do CAGED, não revela, por
si, uma irregularidade, diante da
possibilidade
de
realização
de
atividade informal ou preexistência de
patrimônio
do
doador,
não
necessariamente vinculado a alguma
atividade laborativa formal recente.
7. Em regra, a apuração de eventual
falsidade no lançamento da doação
deve ocorrer no âmbito criminal ou
mediante a Representação indicada
pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
8. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
Num. 7057016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte aprovou as
contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
NILTON ALVES PEREIRA
filiado ao PPL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id.
265137).
Constou no parecer conclusivo (id. 5839616) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 20.074,00, sendo R$ 1.200,00 referentes a doações financeiras de
recursos do Fundo Partidário, R$ 8.350,00 atinentes a doações financeiras de pessoas físicas,
R$ 900,00 provenientes de doações financeiras de recursos próprios e R$ 9.624,00 alusivas à
doações estimáveis em dinheiro.
Houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao candidato
no montante de R$ 1.200,00 e não houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
No primeiro parecer conclusivo (id. 5468766), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesciam as seguintes anormalidades: i) prestação
de contas final apresentada em 12/11/2018, fora do prazo do art. 52 da Res.-TSE 23.553/2017;
ii) foi identificada omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da
, obtidas mediante
JUSTIÇA ELEITORAL
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicos de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE
23.553/2017; iii) constam lançamentos no extrato eletrônico de despesas no importe de R$
400,00 pagos com Recursos do Fundo Partidário, embora conste com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; iv) houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador
de contas, mas foi efetuado o depósito em dinheiro do importe de R$ 1.200,00 no conta do
FEFC, de nº 8035-0, não observando o disposto no art. 11, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017; v)
foram realizadas despesas com combustíveis, impulsionamento e serviços prestados por
terceiros, mediante utilização de recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.185,85; vi) há
divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 56, I, "g" e II, "a" da Res.-TSE 23.553/2017; e vii)
mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED), realizada em 28/11/2018, foi identificado o
recebimento direto de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 120
dias no CAGED, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para fazer a doação.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
Num. 7057016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

O prestador juntou manifestação ao parecer conclusivo (id. 5808716).
Em novo parecer conclusivo (id. 5839616) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Intempestividade na entrega da prestação de contas final, apresentada em
12/11/20187;
ii) Houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas no
valor de R$ 1.200,00, no entanto esse foi depositado em espécie na conta do FEFC; e
iii) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), realizada em 28/11/2018, foi
identificado o recebimento direto de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há
mais de 120 dias no CAGED, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para
fazer a doação.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas.
A
em linha diversa da adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas (id. 5933216).
desaprovação
O prestador não apresentou manifestação ao parecer da PRE (id. 6351866), em
que pese devidamente intimado (id. 6235416).
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalva, apontando as seguintes
anormalidades:

II.i – Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Num. 7057016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 5839616), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 12/11/2018, ou seja, 6 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii – Realização de depósitos de recursos oriundos do Fundo Partidário na
conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC
Num. 7057016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

Constou no parecer conclusivo (id. 5839616) que foi realizado um depósito de
recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 1.200,00 na conta destinada à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e não na conta destinada aos
recursos do Fundo Partidário, como deveria ocorrer, na qual realizou os pagamentos dos
gastos de campanha, em desacordo com o que determina o art. 11, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos
do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário)
e para aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, na hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995, vedada a transferência desses
recursos para a conta "Doações para Campanha" ou para a conta destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
(...)
Em manifestação (id. 5808716), o candidato informou que o depósito na conta do
Fundo Especial de Campanha foi indevido e ocorreu por erro administrativo/financeiro e que a
origem do Recurso é o Fundo Partidário da Direção Estadual do Partido. Dessa forma, o
crédito deveria ter ocorrido na respectiva conta do Fundo Partidário do candidato (ag. 568,
conta nº 8031-8).
O parecer conclusivo emitido pelo Setor Técnico apontou que foi possível verificar
que os recursos eram oriundos do Fundo Partidário (id. 4980366):
Assim, embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o disposto
na Res.-TSE 23.553/2017, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido
apresentados todos os documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com os
recursos do Fundo Partidário.
Destarte, considerando que a atividade de controle da
não
JUSTIÇA ELEITORAL
foi prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem
ser aprovadas com ressalva.

II.iii – Recebimento direto de doações efetuadas por pessoas físicas
desempregadas há mais de 120 dias no CAGED
Num. 7057016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

O setor técnico apontou no parecer conclusivo em seu item 12 - Informações
Complementares - que, mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), realizada em
28/11/2018, foi identificado o recebimento direto de doações efetuadas por pessoas
desempregadas há mais de 120 dias no CAGED, o que pode indicar, em tese, ausência de
capacidade econômica para realizar a doação.
As inconsistências apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:
Quanto às fontes vedadas, a Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida
com recursos provenientes do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interesse público.
XII – (VETADO).
Da leitura do referido rol, verifica-se que não há previsão legal que impeça que
pessoas desempregadas façam doação para campanhas eleitorais, até porque nada impede
Num. 7057016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

que possuam reserva de recursos. Com efeito, a avaliação sobre eventual falsidade dessa
doação deve ser reservada às searas próprias, tanto no âmbito criminal como na
Representação indicada pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando que o
emprego formal não é a única fonte de renda do cidadão, o recebimento de doações de
pessoas inscritas como desempregadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
– CAGED não constitui, por si só, irregularidade ou indício de falta de capacidade econômica
do doador:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. INDICAÇÃO DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ELEMENTOS INCIPIENTES E
RELATIVOS À PARCELA ÍNFIMA DOS RECURSOS ARRECADADOS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
4. Considerando que o emprego formal não é a única fonte de renda
do cidadão, o recebimento de doações de pessoas inscritas como
desempregadas no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados – CAGED não constitui, por si só, irregularidade ou
.
indício de falta de capacidade econômica do doador
(PC n 0602544-29.2018.6.16.0000, Acórdão n 54542 de 14/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
Pelo exposto, neste ponto não há ressalva a ser imposta.
Registre-se, por derradeiro, que a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
apontou, em seu parecer (id. 5933216), que restaram inconsistências referentes à: (i) omissão
de despesa realizada perante o fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
, no valor de R$ 393,63, que representa 1,96% dos recursos; e (ii) à movimentação
LTDA
financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos – os
extratos eletrônicos indicaram a compensação de dois cheques, nos valores de R$ 130,00 e
R$ 100,00, não registrados na prestação de contas.
Todavia, constou no parecer conclusivo emitido pelo Setor Técnico deste Tribunal
(id. 5839616) que tais fatos foram devidamente esclarecidos pelo prestador, bem como que
este apresentou os documentos comprobatórios das despesas apontadas, sanado qualquer
irregularidade quanto a esses pontos.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico, deixo de acolher o parecer emitido pela
e voto no sentido de
as
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
aprovar com ressalvas
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
.
NILTON ALVES PEREIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator
Num. 7057016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602299-18.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: NILTON ALVES PEREIRA - Advogado do(a)
REQUERENTE: LUIZ FABIANO BEE - PR72626.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7057016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711525753600000006665842
Número do documento: 20022711525753600000006665842